Tribunal: STF
Processo: Rcl 69813
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL proposta pelo ESTADO DE SÃO PAULO contra decisão proferida pelo Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo, com o objetivo de cassar o acórdão reclamado, para que seja determinada a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral.



    O reclamante alega que houve inobservância da decisão cautelar concedida pelo Min. Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário 1.366.243 (Tema 1234), que determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários sobre a questão controvertida até o julgamento definitivo. 



    O reclamante sustenta que, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, a decisão reclamada violou diretamente a determinação cautelar vinculante do STF proferida nos autos do RE 1.366.243 (Tema 1234, que exige a suspensão dos processos relacionados ao Tema 1234''.



    Por fim, requer que seja concedida liminarmente a suspensão dos efeitos da decisão reclamada, impossibilitando a certificação do trânsito em julgado do acórdão, e, ao final, seja provida a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, determinando-se a suspensão do processamento do recurso extraordinário interposto na origem até o julgamento definitivo do Tema 1.234 de Repercussão Geral''.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A controvérsia reside em saber se a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário proferida pelo órgão reclamado teria violado a decisão cautelar deste Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE nº 1.366.243, em que foi determinada a suspensão nacional de todos os recursos extraordinários que versem sobre a aplicação do Tema 1.234 e 793:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que tratam da questão controvertida no Tema 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos processos em que se discute a aplicação do Tema 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário, ressalvado o deferimento ou ajuste de medidas cautelares. “



    A decisão reclamada não analisou a aplicabilidade da decisão cautelar ao caso concreto (eDoc. 6):



    “Tendo em vista que o v. Acórdão proferido se encontra em consonância com o julgamento do Colendo Supremo Tribunal Federal proferido no paradigma do Tema nº 793 da sistemática de repercussão geral, que firmou a tese "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro", NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário.”



    Constata-se que o recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo tem por objetivo discutir a aplicabilidade das teses referentes aos Temas 793 e 1.234. A decisão cautelar do Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento de todos os recursos extraordinários que se refiram a tais temas. Verifico, portanto, que houve descumprimento da decisão cautelar, proferida nos autos do RE n.º 1.366.243, em razão da não suspensão do trâmite do recurso extraordinário.



    Com base nesses fundamentos, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processamento do recurso extraordinário até o julgamento definitivo do Tema 1.234.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente